Tribunal: STF
Processo: HC 211052
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável, estupro, ameaça. Prisão Preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 715.637, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 217-A, c/c o art. 226, II, art. 71, art. 147, caput, art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, e art. 147, caput, do Código Penal.



3. Contra a prisão cautelar, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (715.637). A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar por estar “acometido de doenças graves (Epilepsia e Hanseníase)”. Afirma que o estabelecimento no qual está custodiado não oferece tratamento adequado.



 



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem. Até porque, para além de observar que o caso envolve a prática de crimes graves (dentre eles, estupro de vulnerável), consta a informação de que, “apesar das agruras trazidas ao paciente pelas referidas doenças e conquanto a unidade prisional em que se encontra não possua ambulatório, não se pode olvidar que ele tem recebido os medicamentos prescritos e tem sido levado ao hospital municipal da cidade sempre que necessita de tratamento médico” (trecho do acórdão estadual).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator